Tribunal: TJMT
Processo: 1022570-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022570-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.975.582/0002-14 (AGRAVANTE), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), 1 vara cuiaba (AGRAVADO), CBM CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 22.951.828/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 05.091.529/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA MARTENS MENEGOL - CPF: 020.719.510-26 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN BEATRIZ MARTENS MENEGOL - CPF: 428.769.740-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS MENEGOL - CPF: 428.769.820-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL MARTENS MENEGOL - CPF: 021.286.802-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –AFERIÇÃO SOBRE A ESSENCIALIDADE DO BEM – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – PERÍODO DE BLINDAGEM EXPIRADO - ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É assente no STJ o entendimento de que cabe ao juízo da recuperação judicial dizer acerca da essencialidade ou não dos bens alienados fiduciariamente, sob pena de invasão de competência. Precedente: REsp 1660893/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017.

Conforme preconiza o art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, o crédito proveniente de alienação fiduciária de bem móvel não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Contudo, nos termos do art. 6o, § 4o, da referida lei, é vedada a venda ou remoção de bens de capital essenciais à atividade empresarial da parte recuperanda durante o prazo suspensivo de 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Escavasul Construções e Engenharia Ltda.
, objetivando a reforma da decisão que determinou que a recuperanda, no prazo de 05 (cinco) dias, indique o endereço em que se encontra o Trator Esteira da Marca John Deere, modelo J850, ano 2014.

Para tal desiderato, sustenta a agravante que não deve ser mantida a decisão que ordenou a busca e apreensão do veículo em comento, sob pena de prejudicar a continuidade das suas atividades, influenciando negativamente no cumprimento de seu plano de recuperação judicial.

Defende que a essencialidade do bem não pode ser afastada em razão do veículo ter sido locado à terceiro, porquanto, conforme se verifica do código e descrição das atividades econômicas, a recuperanda, além do serviço de construção e engenharia, também atua no ramo de locação de bens.

A liminar foi indeferida (ID. 65751957).

A agravante interpôs agravo interno objetivando a reforma da decisão liminar (ID. 67445960).

O agravado, por sua vez, apresentou contrarrazões em ambos os recursos, pugnando pelo desprovimento (ID. 70480956 e 70480959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso versa sobre a possibilidade de suspensão da tramitação da ação de busca e apreensão do veículo Trator Esteira, Marca John Deere, modelo J850, ano 2014, em razão de ter sido deferido em favor da requerida/agravante o processamento da recuperação judicial.

É cediço que, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.1105/2005, o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, entretanto, não se permite que durante o prazo de suspensão a que alude o art. 6o, §4o, se promova a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor, dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Isso porque, nestes casos, devem ser observados o princípio da preservação ou continuidade da empresa, atendendo-se aos objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise econômico-financeira desta, visando à manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo, promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica.

Contudo, ainda que venha a ser aferido pelo juízo universal que o veículo em comento caracteriza-se como bem de capital, utilizado na atividade produtiva da recuperanda, a aludida suspensão seria possível somente pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados do deferimento do processamento da recuperação, ou seja, a partir de 11/12/2017, prazo este há muito escoado.

Assim, uma vez que o prazo de 180 dias a que alude o §4o do artigo 6o da Lei n. 11.101/2005 é prorrogável por apenas uma vez e por igual período, restabelecendo-se, após o decurso, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, perfeitamente cabível a apreensão do bem, conforme bem decidido pelo magistrado de piso.

Desta forma, a suspensão das ações dessa natureza faz parte do processo de soerguimento da devedora que propôs um pedido de recuperação judicial, no entanto, justifica-se apenas enquanto durar o prazo de blindagem.

Em caso análogo, este Sodalício já se pronunciou a respeito. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 – APREENSÃO DE BENS MÓVEIS – IMPOSSIBILIDADE DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM DE 180 DIAS – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – RETOMADA DA AÇÃO AO FINAL DO PERÍODO DE BLINDAGEM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, de 180 (cento e oitenta) dias, estabelecido pelo art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra.
Findado o período de blindagem, a ação de busca e apreensão deve retomar o seu curso
.”
(TJ-MT - AI: 1014648-87.2020.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM FINALIZADO - BENS ALIENADOS EXCLUÍDOS EXPRESSAMENTE DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial deferida à empresa devedora.
Finalizado o período de blindagem e sendo os bens expressamente excluídos dos créditos inerentes ao processo de recuperação judicial, é devido o deferimento da busca e apreensão ao credor
.” (Ap 102684/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018).
(TJ-MT - AI: 1021371-25.2020.8.11.000, Relatora: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/12/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2020) (destaquei)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
,

mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021